Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1002379-13.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Emanuele Rocha Silva Santana.
Recorrida: Energisa S/A.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.
2. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valor não devido, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a fatura do mês de novembro/2019, deve ser revisada com base na média dos últimos meses.
5. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002379-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - COBRANÇA INDEVIDA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

2.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valor não devido, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a fatura do mês de novembro/2019, deve ser revisada com base na média dos últimos meses.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020